Tribunal: TCU
Processo: 040.178/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos que cuidam de monitoramento de deliberações contidas nos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 2390/2018-TCU-Plenário , Rel. Min. Ana Arraes (peça 1), exarado no âmbito do TC Processo 007.929/2017-0 (Representação) e que trata de possíveis irregularidades na transferência de lotes do domínio da União para particulares, realizada pelo Instituto de Terras do Tocantins (Itertins). Considerando a perda de objeto deste monitoramento, ante a superveniente judicialização de pedido de ressarcimento ao Erário Federal, por meio de ação proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na Justiça Federal da 1a Região em desfavor do Estado do Tocantins - Processo 1001520-47.2019.4.01.4300; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, V, "a", do RITCU, ACORDAM em considerar não aplicáveis as determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 2390/2018-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins e adotar a providência a abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.178/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, estes autos ao TC Processo 007.929/2017-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução - TCU 259/2014.